Tribunal: STF
Processo: HC 182458
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 119.048/DF), assim ementado:
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, I, LEI N. 8.137/1990). INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DESCRITAS NA PEÇA ACUSATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
    2. Descrito na denúncia que o recorrente juntamente com corréu, agindo em concurso e com unidade de propósitos, suprimiram tributo mediante fraude à fiscalização tributária, omitindo operações de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, inviável o acolhimento das teses de inépcia da denúncia e falta de justa causa.
    3. Quando se trata de pequena empresa, com quórum mínimo de agentes na gestão, há de se admitir como presente a justa causa por suficientes indícios de autoria na admissão de que colaboraram eles poucos para o crime através da pessoa jurídica – a definição da culpa provada cabendo à ação penal.
    4. Ademais, a existência de procedimento administrativo fiscal, o qual originou a inscrição em dívida ativa, é suficiente para demonstrar a justa causa da ação criminal.
    5. Recurso em habeas corpus improvido.
    Em suma, busca-se, de início, a suspensão da marcha do feito subjacente ao presente writ e, no mérito, o trancamento da ação penal.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente